Tribunal: TJES
Processo: 0011052-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011052-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SINVALDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
2. Os depoimentos dos policiais militares que participam da abordagem do recorrente, principalmente no crime de tráfico de drogas, ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar o comportamento do réu e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011052-54.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SINVALDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Sinvaldo Silva
, inconformado com a
s
entença
proferida
pelo Juízo da
6ª
Vara
Criminal de Vila Velha

às
fls.
131/136
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03, narra os seguintes fatos:

“
Segundo o inquérito policial anexo, na madrugada do dia 29 de junho de 2021, por volta de 01 hora e 30 minutos, no local conhecido como Beco da Felicidade, no bairro Santa Rita, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e nove pinos da droga conhecida como "cocaína", oitenta e três pedras da droga conhecida como "crack" e seis buchas da droga conhecida como "maconha", bem como ocultava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, três munições de arma de fogo calibre .38 Special (auto de apreensão fl. 08 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl.09).

Revelam os autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Santa Rita, próximo ao local conhecido como Beco da Felicidade, quando visualizaram o denunciado, em atitude suspeita mexendo em um cano, o qual, ao notar a presença policial, começou a andar em direção oposta aos Agentes.

Diante dos fatos, os Policiais fizeram a abordagem. Em seguida, realizaram busca pessoal e encontraram, no bolso do denunciado, a quantia de R$32,00 em espécie, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl.08).

Ato contínuo, os policiais verificaram o cano em que o denunciado mexia, onde apreenderam 03 munições de arma de fogo calibre 38 Special, 83 pedras de crack, 06 buchas de maconha e 29 pinos de cocaína (auto de apreensão fl.08).

Consta ainda que o denunciado n
ã
o pos
t
ula autoriza
çã
o para possuir as muni
çõ
es de arma de fogo apreendidas, embora tenha negado que
l
hes pertenciam, mas confessou que praticava o tráfico de drogas no local.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o réu
nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c art
igo
40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses
de reclusão
,
além do pagamento de

680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
150/154
, a defesa requer a absolvição do apelante
por
ausência de provas suficientes para a condenação
.
Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os
artigos

155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso,
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas
restou devidamente evidenciada

por meio do
Boletim Unificado de fls.
11/12,

Auto de Apreensão de fl.

08
,
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
09
,
Laudo de Exame Químico
às
fl
s
.
62/63

e

prova testemunhal
colhida
em sede investigativa e em juízo
.

De igual modo, no que diz respeito à
autoria
, ressalto que também é incontestável a partir da prova documental e testemunhal produzida no caderno processual.

Nesse particular
, vejamos
o que informa
o
polici
al
militar Arthur Moreira Cordeiro, que realizou a abordagem do acusado, às fls. 04,
ainda
em sede investigativa.
Confira-se:

“
QUE: Durante patrulhamento no bairro Santa Rita próximo ao local conhecido como beco da felicidade,
a guarni
çã
o avistou u
m
indiv
í
duo agachado atrás de u
m
ve
í
culo em atitude suspeita mexendo em u
m
cano, no momento em que os militares se aproximavam, o suspeito come
ço
u a andar para o lado contr
á
rio no intuito de desviar a aten
çã
o dos policiais
.
O
indivíduo foi abordado e identificado como Sinvaldo Silva, 38, RG 3218239 – ES, que disse estar apenas passando pelo local e que mora no centro de Vila Velha.
Durante a revista pessoal, foi localizado em seu bolso a quantia de R$ 32,00 em esp
é
cie. Os militares fizeram buscas nas proximidades de onde o indiv
í
duo estava agachado e justamente no encanamento onde o suspeito mexia, conseguiram localizar 03 muni
çõ
es de rev
ó
lver calibre .38, 83 pedras de substância similar a crack, 06 buchas de substância similar a maconha, 29 pinos de subst
â
ncia similar a coca
í
na.
Perguntado,
o indiv
í
duo confessou que estava realizando o tráfico de entorpecentes no local, mas que as muniç
õ
es seriam de outro indiv
í
duo que se evadiu com a chegada dos militares
”.

No mesmo sentido
testemunhou
o policial militar Daniel Lucio Cabral Pinto à fl. 05.

Posteriormente, ao prestarem depoimento em juízo, em mídia à fl. 122, os agentes de segurança pública ratificaram os depoimentos prestados em sede policial, asseverando que visualizaram o ora apelante agachado e mexendo em um cano, no qual foram encontradas drogas e munições.
Vejamos as transcrições dos aludidos depoimentos:

“
[...] que me lembro que encontramos entorpecente e munições no cano; que era em patrulhamento de rotina; que não me lembro de outra pessoa; que me recordo que ele estava mexendo no encanamento, nesse beco da felicidade, que é conhecido por intenso tráfico de drogas; que quando fomos olhar o cano, havia droga e munição; que quando nós vimos, ele já estava agachado mexendo no cano; que não me lembro se ele estava tirando ou colocando algo lá dentro; que eram aqueles canos horizontais, que desembocam na vala, no córrego; que provavelmente era de alguma residência; que me recordo da fisionomia da pessoa; que ele estava bem sujo, parecia estar em situação de rua; que o local é de intenso tráfico; que não tinha mais ninguém lá, por causa do horário; que me lembro que era noite;
[...]”.
(Arthur Moreira Cordeiro, em juízo, mídia à fl. 122)

“
[...] que o que me lembro é que fomos fazer patrulhamento na região, e havia um indivíduo abaixado, mexendo em um cano; que não me lembro o que de ilícito havia lá, onde ele estava mexendo; que acredito que tinha munição e entorpecente; que nesse horário, não tinha mais ninguém não, que era só ele; que já era madrugada; que ali é local de intenso tráfico, e alguns ficam ali, no beco da felicidade, e as pessoas
chegam de carro, moto, bicicleta, e compram e saem; que não ficam ali usando a droga; que geralmente é assim; que não me recordo de ter mais ninguém lá; que
o cano estava no chão; que era de esgoto; que não sei nem se sai algo do cano, mas é em direção à vala ali; que
não me recordo quem fez a busca, e a busca pessoal; que
enfiaram a mão, e achamos os ilícitos; [...]”.
(
Daniel Lucio Cabral Pinto,
em juízo, mídia à fl. 122)

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso,
os policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante foram harmônicos e assentes ao afirmar que visualizaram o recorrente manuseando um cano, onde foi encontrada droga e munições, em local de intenso tráfico de drogas
.

Por sua vez
,
o apelante,
em sede investigativa exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 06), enquanto em juízo negou a autoria delituosa, apresentando versão totalmente desassociada com as demais provas acostadas no caderno processual.

Isso porque, além de negar a propriedade das drogas, o réu sustenta que não estava perto e nem viu os militares mexendo no cano onde fo
ram
localizad
as
as drogas, que o fato aconteceu às 20 horas, e que foi apreendido com ele R$ 160,00 (cento e sessenta reais), uma bicicleta e uma mochila.

Ocorre que, além da denúncia apontar que o crime aconteceu por volta de 1h30 ,

não consta no Auto de Apreensão à fl. 08 nenhum dos objetos relatados pelo denunciado.

Assim, verifica-se que a
dinâmica trazida pelo apelante se encontra totalmente isolada e sem nenhum outro elemento probatório capaz de comprová-la,
apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal do crime praticado.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 4280758. Confira-se:

“
[...]. Assim, ainda que o acusado tenha negado qualquer envolvimento na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, diante dos depoimentos colhidos, além de outros elementos de convicção contidos nos autos, evidencia-se a total impossibilidade em fazer valer a versão do Recorrente, mostrando-se totalmente incompatível com a realidade e inverossímil [...]”.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que
restou cabalmente comprovad
a

a prática do crime do
artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/06
por Sinvaldo Silva
, razão pela qual
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
dou como prequestionados
os
artigos

155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)